Tribunal: TJBA
Processo: 8002044-97.2021.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002044-97.2021.8.05.0099 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JORGE LUIS DOS SANTOS FERREIRA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 121, §4º, PARTE FINAL, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÃO DE IDOSO DA VÍTIMA. NATUREZA OBJETIVA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE DE QUESITAÇÃO AOS JURADOS. AMPLA CIÊNCIA E DEBATE EM PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O recorrente pleiteia, no presente recurso, o afastamento da causa de aumento prevista no art. 121, §4º, parte final, do Código Penal, referente à condição de idoso da vítima. 2. A condição etária da vítima, Lourisvaldo Santos Silva, está devidamente comprovada por meio da certidão de óbito juntada aos autos (ID 86216615, pág. 17), a qual atesta, de forma inequívoca, que à época do crime o ofendido contava com 65 anos de idade. Trata-se, portanto, de circunstância de natureza estritamente objetiva, que não depende de valoração subjetiva ou de análise pelo Conselho de Sentença quanto ao seu reconhecimento, sendo suficiente sua constatação a partir da prova documental idônea. 3. Embora a causa de aumento não tenha sido expressamente capitulada na denúncia nem na decisão de pronúncia, a condição de idoso da vítima restou amplamente evidenciada no curso da instrução, mediante prova documental, notadamente a certidão de óbito. Tal circunstância foi objeto de referência expressa e debate em plenário, constando, inclusive, da sustentação da acusação na sessão de julgamento realizada em 09 de maio de 2025. 4. Não se verifica qualquer violação ao princípio da correlação, uma vez que não houve alteração da imputação nem introdução de fato novo, mas apenas o reconhecimento, na fase de dosimetria, de circunstância objetiva amplamente comprovada nos autos e cuja pertinência foi, inclusive, objeto de debate em plenário. Dessa forma, a pena do recorrente deve ser mantida em 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8002044-97.2021.8.05.0099, em que figuram como Apelante JORGE LUIZ DOS SANTOS FERREIRA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. 3